Tribunal: TJSP
Processo: 2244099-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Agravo interno - Decisão proferida por este relator, que concedeu efeito suspensivo apenas para impedir o levantamento de valores até o julgamento final - Manutenção - Cabimento - Ausência de efetiva demonstração de imediato prejuízo ao direito da parte.

Recurso desprovido.